Tribunal: STF
Processo: Rcl 52013
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. REAUTUAÇÃO. 
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Banco Santander (Brasil) S.A., em face de acórdão proferido pela Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do processo nº 0487600-92.2005.5.09.0664.

 2.	Em 29/11/2022, julguei procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o ato reclamado, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, determinando que outro seja proferido com observância à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58/DF e nº 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.867/DF e nº 6.021/DF.

 3.	Por meio da Petição STF nº 95.518/2022 (e-doc. 55), a reclamante opôs embargos de declaração, alegando omissão na decisão recorrida, quanto ao pronunciamento sobre a matéria de fundo.

É o relatório. 
 
Decido.

 4.	Considerando o nítido caráter infringente da fundamentação e do pedido recursal, recebo os embargos de declaração como agravo regimental, por aplicação do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, c/c art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

 5.	Intime-se a parte recorrente para, querendo, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 317, § 1º, do RISTF, e do art. 1.021, § 1º, do CPC, no prazo previsto de 5 (cinco) dias.

 6.	Decorrido o prazo, cite-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre o recurso no prazo legal (art. 1.021, § 2º, do CPC).

 7.	Reautue-se o presente recurso como agravo regimental.

Publique-se.

Brasília, 7 de dezembro de 2022.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator